Tribunal: TJES
Processo: 0000898-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000898-83.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFICI ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, condenando a parte autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios. O pedido inicial visava à abstenção de redução de vencimentos dos associados da apelante, enquanto a sentença deferiu o benefício apenas aos auditores fiscais filiados à requerente que não optaram pelo regime jurídico de subsídios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fixação da sucumbência recíproca foi adequada, considerando a procedência parcial do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, impondo à parte vencida o pagamento das custas e honorários advocatícios. Quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente entre elas (CPC, art. 86).

A decisão recorrida corretamente reconhece a sucumbência parcial da parte autora, pois a sentença concedeu o benefício pleiteado apenas a um grupo restrito de auditores fiscais, não abrangendo integralmente os associados da apelante.

O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois este foi julgado com resolução de mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que esse princípio é aplicável quando a demanda é extinta sem julgamento do mérito, situação diversa da dos autos (STJ, REsp 1.678.132/MG e REsp 1.668.366/MG).

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a fixação de honorários recursais em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da sucumbência exige a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas.

O princípio da causalidade não se aplica quando a decisão de mérito reconhece a sucumbência parcial das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 11º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/08/2017, DJe 13/09/2017; STJ, REsp 1.668.366/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/08/2017, DJe 12/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0000898-83.2020.8.08.0011

APTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares,
cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que considerou as partes sucumbentes recíprocas, imputando a parte autora/recorrente o pagamento de 1/3 das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.
Como cediço,
o
Código de Processo Civil (CPC) adotou como regra
o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC ).
1

Hipótese em que estará caracterizada
a sucumbência recíproca.

Partindo de tais premissas
,
diante da procedência
em parte do
pleito
autoral
,
entendo deva ser
mantida
a
fixação de
custas e
honorários de forma recíproca
entre as partes.

I
sso porque conforme observa-se da pretensão inicial e o deferido na sentença, não houve acolhimento integral da pretensão autoral; sobretudo, porque a pretensão inicial visa
va a abstenção de redução nos vencimentos pelo recorrido, especialmente em relação aos associados da apelante; ao passo que a decisão recorrida pautou-se em conceder o benefício aos
“auditores fiscais filiados a requerente que não optaram pelo regime jurídico de subsídios”.

Desse modo,

constatada a sucumbência
parcial
do
Associado
, de rigor a sua condenação na verba honorária, nos termos do art. 85, caput, do CPC, valendo destacar que,
despeito da falta de provas nos autos, dependendo da quantidade de associados que optaram pelo regime jurídico de subsídios, a recorrente pode ter sido sucumbente na maior parte do pedido inicial.

Oportuno salientar que
a invocação do princípio da causalidade somente encontra pertinência nos casos de julgamento da lide sem resolução de mérito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,

mantendo a r. sentença que considerou a sucumbência recíproca das partes.

Face ao desprovimento recursal,
fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.